Tribunal: CARF
Processo: 10660.720841/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720841/2020-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EXIMIUS GESTÃO CONTÁBIL-TRIBUTÁRIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem
para pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência da alegação apresentada pela
Recorrente, de que ela foi impedida de efetuar o pagamento do débito previdenciário em tempo
hábil, motivado por problemas internos entre RFB e PFN.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, e-fl. 32 motivado pela existência de débitos previdenciários que justificaram o
desatendimento da solicitação apresentada em 28.01.2020:
DADOS DA MATRIZ:
CNPJ: 19.376.378/0001-12
NOME
EMPRESARIAL:
EXIMIUS
GESTAO
CONTABIL-TRIBUTARIA
LIMITADA
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 28/01/2020
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 06/12/2013
Com fundamento no parágrafo 6o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720841/2020-79
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

de optar pelo Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 19.376.378/0001-12
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 156760851
Valor INSS : R$ 136,53
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve a seguinte Ementa e respectivo Acórdão da 6a Turma DRJ10 no 110-001.004, de
24.09.2020, e-fls. 36-39:
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no prazo
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Adotam-se a seguir excertos do relatório e voto da DRJ para melhor compreensão
dos fatos:
[...]
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
13/02/2020 e apresentou manifestação de inconformidade em 03/03/2020, cuja
tempestividade está atestada à fl. 29 dos autos.
A empresa alega, em síntese, que não pôde parcelar ou emitir guia para pagamento do
débito de R$ 136,53 porque nenhuma das opções estava disponível no e-CAC,
Regularize e Sispar.
Afirma que, após a negativa da solicitação da opção pelo Simples Nacional consultada
em 11/02/2020, verificou junto à RFB que o débito foi encaminhado para o CADIN,
mas por ser inferior a R$ 1.000,00 não gerou cobrança e não voltou em cobrança para a
PGFN, o que impossibilitava a inclusão no parcelamento ou o pagamento imediato.
Informa que efetuou o pagamento do débito impeditivo à opção.
Sustenta que o não recolhimento no prazo da opção do valor do débito não se deu por
erro, dolo ou culpa do contribuinte.
Requer sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

VOTO
Do indeferimento da opção pelo Simples Nacional
O indeferimento da opção ao Simples Nacional tem como fundamento o artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
No ano-calendário de 2020 o contribuinte tinha prazo até 31/01/2020 (último dia útil do
mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, nos termos do artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN n°
140/2018, abaixo reproduzido:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
(...)
(sem grifos no original)
Conforme despacho de fl. 28, o pagamento do débito impeditivo à opção pelo Simples
Nacional foi efetuado apenas em 20/02/2020.
Considerando que não houve regularização das pendências existentes até o final do
prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade do
interessado, mantendo o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 42-48, em 19.10.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
I - OS FATOS
O Contribuinte acima qualificado, solicitou no dia 28/01/2020 a opção pelo Simples,
uma vez que havia sido excluído a partir de 2020 por débitos Previdenciários.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

No dia 31/01/2020 o Contribuinte verificou a solicitação da nova opção, onde foram
identificados e disponibilizados no sítio da RFB e/ou PGFN os seguintes débitos
Previdenciários:

Imediatamente o Contribuinte requereu parcelamento dos débitos acima, com os
números de Parcelamento processo 636158500 e 636353630, e realizado o recolhimento
para que a solicitação pela opção pelo Simples pudesse se operar
No entanto o débito de valor R$136,53 Debcad 156760851 não foi permitido incluir no
parcelamento e tampouco emitir a GUIA para pagamento, isso por que em nenhuma das
opções disponível no site E-Cac, Regularize e Sispar o debito se encontrava disponível
para que se alcançasse tal desiderato.
Após a negativa da solicitação da opção do Simples Nacional consultada no dia
11/02/2020 (prazo para retorno da RFB), foi verificado junto à Receita Federal que o
debito foi encaminhado para o CADIN, mais por ser inferior a R$1.000,00 não gerou
cobrança e também o debito não voltou em cobrança para PGFN (no E-cac consta
debito aguardando Recebimento pela PGFN), o que impossibilitava ao Contribuinte
incluir no parcelamento e/ou mesmo efetuar o pagamento imediatamente.
Junta-se na oportunidade, todos os recolhimentos efetuados pelo Contribuinte no pedido
de parcelamento, bem como o recolhimento, a partir da disponibilização do valor de R$
136,53.
II. - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Verifica-se que o indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional e a
manutenção deste indeferimento peia Delegacia de julgamento da Receita federal do
Brasil 10, se deu apenas por constar o débito de R$ 136,53 em nome do Contribuinte.
Porém, ressalte-se que, apesar de toda diligência do Contribuinte em efetuar o seu
pagamento, conforme documentos acostados, este não foi possível a tempo de validar
sua opção pelo Simples Nacional.
Vê-se que é desproporcional sua exclusão do Simples por uma dívida (R$ 136,53), além
do fato da Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda autorizar que dívidas
tributárias com valor menor que R$ 1.000,00 (um mil reais) não serão inscritas em
dívida ativo e de que os débitos com valor menor que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não
serem objeto de execução fiscal.
A sanção de exclusão do Simples é demasiadamente pesada para um débito de valor tão
pequeno.
A intenção do artigo 17 da LC 123/06 e evitar que devedores contumazes ou de grandes
quantias possam beneficiar-se do regime mais vantajoso do Simples Nacional ou seja, a
exclusão do Simples não é proporcional ao fim pretendido - pagamento de R$ 136,53 -
e acaba por afetar diretamente os valores de promoção da livre iniciativa e à proteção a
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

pequena e microempresa, que terá que dispender grande soma em dinheiro para pagar
seus tributos devidos, caso perdure sua exclusão do Simples.

Apresenta algumas decisões judiciais favoráveis aos contribuintes em sua
defesa, as quais referem-se à exclusão de empresas do Simples por valor irrisório e por pequeno
atraso no pagamento dos débitos.
[...]
Ressalte-se ainda que não houve por parte do Contribuinte qualquer tipo de
irregularidade ou falta de observação das normas e diretrizes estabelecidas pela Receita
Federal do Brasil e/ou PGFN para o recolhimento do tributo devido, uma vez que ele
não estava disponível para o seu pagamento no momento da opção não por erro do
Contribuinte, mas sim, por indisponibilidade dos procedimentos adotados pela RFB
e/ou PGFN.
Além disso, é de se levar em consideração, a boa-fé do Contribuinte e da inexistência de
prejuízo para o fisco.
[...]
E conclui o Recurso Voluntário, requerendo que seja incluída no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Das Alegações da Recorrente
Em síntese, a Recorrente alega que é desproporcional a sua exclusão do Simples
Nacional por constar um débito de R$ 136,53, afirmando que apesar de todo o esforço para
efetuar o seu pagamento, não obteve sucesso, por indisponibilidade dos procedimentos adotados
pela RFB e/ou PGFN.
A Decisão da DRJ
Como já mencionado, a DRJ considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob o argumento de que no ano-calendário de 2020 o contribuinte tinha prazo
até 31.01.2020 para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, conforme previsto no artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN n°
140/2018.
Conclusão
Como visto, a Recorrente argumenta que não conseguiu quitar o débito
previdenciário de R$ 136,53 no prazo estabelecido artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução
CGSN n° 140/2018, por indisponibilidade dos procedimentos adotados pela RFB e/ou PGFN.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720841/2020-79

A DRJ, em sua decisão, não se manifestou a respeito dessa alegação da
Recorrente, decidindo pela improcedência da Manifestação de Inconformidade com base no
artigo no 17, Inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
À vista da alegação da Recorrente de que ela foi impedida de quitar o débito
previdenciário, motivado por problemas de ordem interna entre Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, torna-se necessário a realização de uma diligência para
se certificar da alegação da Recorrente. Afinal, se ela não foi a causadora do impedimento que
motivou o seu enquadramento no artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN n°
140/2018, deve o seu reingresso no Simples Nacional ser permitido.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem para pronunciar-se, de
forma conclusiva, sobre a procedência da alegação apresentada pela Recorrente, de que ela foi
impedida de efetuar o pagamento do débito previdenciário em tempo hábil, motivado por
problemas internos entre RFB e PFN.
Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, devendo a Recorrente ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital